Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-26.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 765/2023 DA ANATEL. REAJUSTES EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO APLICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se as cobranças indevidas realizadas pela empresa de telefonia configuram hipótese de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o dano moral deve ser demonstrado quando houver falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes (STJ, AgInt no REsp n. 1.584.123/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.8.2019).
6. No caso, embora comprovado que os reajustes ocorreram em desacordo com o art. 21, § 3o, IV, da Resolução no 765/2023 da ANATEL, a autora não demonstrou que sofreu consequências negativas significativas, decorrentes da falha no serviço prestado pela ré, deixando de comprovar qualquer violação aos seus atributos pessoais.
7. Outrossim, a devolução em dobro de que trata o artigo 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, a indenização por danos morais é justificada quando os desdobramentos negativos extrapolam a cobrança indevida, situação não verificada na hipótese dos autos. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1938827, 0702216-21.2024.8.07.0020, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 5.11.2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, I; CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único; Resolução no 632/2025 da ANATEL, art. 21, parágrafo 3o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.584.123/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.8.2019; TJDFT, Acórdão 1938827, 0702216-21.2024.8.07.0020, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 5.11.2024.